Tribunal: STF
Processo: HC 175461
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmite recurso especial, salvo nos casos de ordem pública, como a tempestividade. 3. Pedido de concessão de ordem de ofício. Impossibilidade. 4. Alegação de que o Poder Judiciário não apreciou prova documental capaz de levar à absolvição. Inocorrência. 5. Agravo improvido.